Tribunal: STF
Processo: RE 1472010
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONCLUSÃO DO CURSO E REGISTRO NO CRM NO ATO DA INSCRIÇÃO. OFENSA À RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 266 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação cível interposta pela União contra sentença que, em ação de rito comum, ratificando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido autoral para determinar à União que disponibilize meios para que os autores possam se inscrever no Programa Mais Médicos, sem a necessidade de apresentar o certificado de conclusão do curso de Medicina e o comprovante de registro no CRM no ato da inscrição, mas no momento da convocação. Condenou, ainda, a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.



    2. Os 19 (dezenove) autores, ora apelados, eram estudantes do 12º período do curso de medicina da Faculdade Santa Maria - Cajazeiras/PB quando ajuizaram a presente ação de rito comum, em 23/03/21, buscando provimento jurisdicional liminar que lhes assegurasse a inscrição no Programa Mais Médicos, regido pelo Edital SAPS n.º 4, de 08/03/2021, sem a apresentação imediata dos documentos comprobatórios da conclusão do curso de medicina e de inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).



    3. A tutela de urgência foi deferida e confirmada por este Tribunal no julgamento do AGTR 0805572-87.2021.4.05.0000, em 26/08/21, ao entendimento de que estava em consonância com a jurisprudência dominante nesta Corte Regional no sentido de que se aplica, por analogia, a Súmula nº 266 do STJ ao chamamento público para o Programa Mais Médicos. Com efeito, esta eg. Terceira Turma, analisando casos análogos ao dos autos, decidiu que fere a razoabilidade privar o candidato de prosseguir no certame, unicamente com fundamento na exigência contida no Edital nº 5, de 05/03/2020, que exige a apresentação de documentos relativos à conclusão do curso de Medicina e ao Registro no Conselho Regional de Medicina, quando da inscrição do processo seletivo, diante do que dispõe a Súmula nº 266 do STJ, aplicável analogicamente à hipótese (AC 08003476420204058102, Des. Federal Cid Marconi, 3ª Turma, julg. em 25/03/21; AC 08003459420204058102, Des. Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, julg. em 20/05/21). No mesmo sentido, destacam-se julgados recentes de outras Turmas deste Tribunal: AC 08001820820204058202, Des. Federal Roberto Wanderley Nogueira, 1ª Turma, julg. em: 29/09/22; APELREEX 08003143120214058202, Des. Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, julg. em 24/02/22; AC 08024374220204058200, Des. Federal Vladimir Souza Carvalho, 4ª Turma, julg. em 23/08/22; AGTR 08057864420224050000, Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, julg. em 25/10/22.



    4. Confirmação da sentença que autorizou a inscrição dos apelados no Programa Mais Médicos sem a exigência de apresentação imediata do diploma e de inscrição no CRM.



    5. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados em um ponto percentual.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente